Tribunal: STF
Processo: RE 86230
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-22
Data de publicação: 1978-02-22

Ementa:
- Acórdão que, em execução de sentença, deferiu pedido de levantamento de aluguéis. Sem pertinência a invocação do art. 723 do C.P.C.   Divergência   jurisprudencial   não caracterizada (súmula 290). Embargos de divergência não conhecidos.